Tribunal: TJPA
Processo: 0802226-70.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802226-70.2022.8.14.0401

APELANTE: EDYCLEY BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu
pelo crime de lesão corporal qualificada, previsto no artigo 129, §13, do Código Penal Brasileiro (CPB), à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto
, sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mediante a participação em cursos e palestras ou atividades educativas referentes a questão de gênero.

II. Questão em discussão

2. A acusação sustenta:

2.1.
Insuficiência de provas
;

2.2.
Aplicação da pena-base no mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do crime foi comprovada pelo laudo pericial nº 2021.01.012359 – TRA, que constatou "discreto edema traumático frontal esquerdo" na vítima. A autoria restou demonstrada pelo depoimento da vítima, corroborado pelo depoimento da testemunha Soraya Oliveira Freitas. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica.

4
.
A dosimetria da pena foi mantida, com a valoração negativa dos motivos do crime (discussão prévia) e o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme os parâmetros legais, não havendo nada a reparar.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: C
omprovação da materialidade e autoria delitiva
no crime de lesão corporal
. Farto conteúdo probatório. Pena aplicada de forma escorreita. Fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes:
§13 do art. 129 do CPB;
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 825448 SC 2023/0173720-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0802226-70.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: EDYCLEY BARBOSA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Edycley Barbosa da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém. A sentença condenou o apelante pelo crime de lesão corporal qualificada, previsto no artigo 129, §13, do Código Penal Brasileiro (CPB), à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto
, sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mediante a participação em cursos e palestras ou atividades educativas referentes a questão de gênero
.

A exordial acusatória relata que
no dia 25 de dezembro de 2021, por volta das 5h, Edycley, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física de Jessyca, causando-lhe lesões corporais
.

Após instrução regular do feito, em
25/07/2023
, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenado o apelante na forma acima descrita
.

Inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer:

• Insuficiência de provas;

·

A aplicação da pena-base em seu mínimo legal;

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
.

A 2ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso
.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

Insuficiência de provas do crime de lesão corporal no âmbito doméstico

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo laudo pericial nº 2021.01.012359 – TRA, que atestou a ocorrência de lesões corporais na vítima, Jessyca Caroline Wanzeller Ribeiro, especificamente um "discreto edema traumático frontal esquerdo”.

A autoria, por sua vez, é inconteste. O depoimento da vítima, colhido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descreve de forma clara e coerente as agressões sofridas. Jessyca relatou ter sido agredida com socos, empurrões e puxões de cabelo, tanto em via pública quanto em sua própria residência. Além disso, a testemunha Soraya Oliveira Freitas, vizinha da vítima, corroborou o depoimento de Jessyca, afirmando ter presenciado as agressões e o estado de embriaguez do acusado. A mãe do acusado, Cinderclea Barbosa da Silva, confirmou que foi acordada durante a madrugada por causa da briga entre o filho e a vítima
.

A versão da defesa, que busca desqualificar a palavra da vítima e da testemunha, alegando que ambas são amigas e teriam interesse no caso, não encontra amparo nos autos. O fato de a vítima e a testemunha se conhecerem não as torna, automaticamente, suspeitas. Seus depoimentos são coerentes, ricos em detalhes e harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, o que lhes confere plena credibilidade
.

Vejamos jurisprudência neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez. 4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 825448 SC 2023/0173720-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

A alegação da defesa de que o laudo pericial não condiz com a descrição das agressões é igualmente infundada. O laudo pericial descreve um "discreto edema traumático frontal esquerdo", o que é compatível com as agressões narradas pela vítima, que relatou ter sido atingida com socos e empurrões
.

Igualmente,
a qualificadora do §13 do art. 129 do CPB está devidamente configurada. As agressões ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar, em que o agressor se prevaleceu da relação de convivência e do gênero feminino da vítima, tratando-a com menosprezo e discriminação. As ofensas verbais proferidas pelo apelante ("vagabunda, tu tem outro homem"), que são descritas na denúncia demonstram o desprezo do acusado pela condição da mulher e caracterizam a violência de gênero. O fato de a agressão ter ocorrido dentro de casa e em via pública, logo após uma discussão, não afasta a violência doméstica
.

Desta maneira, mantenho a sentença quanto a condenação do réu pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

2.

Da dosimetria da pena

Inicialmente quanto a reforma da pena-base, vejo que o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial dos motivos.

Em sua fundamentação, argumentou que a mera discussão entre as partes levou o réu a desferir as agressões físicas sob a vítima.

A dosimetria da pena foi realizada de forma correta e fundamentada. O juiz
a quo
valorou negativamente os motivos do crime, o que é justificado, pois as meras discussões não podem ser justificativas para atos violentos, especialmente em contexto de violência doméstica.

Em casos de violência doméstica, o entendimento é de que as peculiaridades do caso podem levar ao aumento da pena, dentro dos parâmetros legais e razoáveis esperados
.

Jessyca Ribeiro tanto na fase policial como na judicial, relatou que houve discussão entre ela e o réu, em via pública, antes de Edcley começar a agredi-la.

Soraya, vizinha da vítima, confirmou e
m seu depoimento que presenciou o momento em que Edycley pediu para ir embora, mas Jessyca se recusou, pois estava conversando com outras pessoas. Após essa recusa, iniciou-se uma discussão entre o casal.

Essas provas, em conjunto, demonstram que
houve uma discussão
entre Edycley e Jessyca antes do início das agressões físicas, conforme relatado pela vítima e testemunhado por terceiros.

Assim, mantenho desfavorável o vetor motivo, mantendo-se a sentença inalterada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, com base nos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 17/03/2025